Tribunal: TJDFT
Processo: 0738739-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. EMENDA CONSTITUCIONAL N 113/21. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO 303/19 DO CNJ. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, deve incidir juros (na forma delineada no julgado) e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
2. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo.
3. A Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece, no art. 22, §1o, que: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior."
4. Uma vez que o trânsito em julgado do título judicial executado ocorreu em data anterior à reforma constitucional, deve incidir juros e correção pelo índice IPCA-E ao longo de todo o período de mora do ente público, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021.
5. Não há que se falar em anatocismo em razão da incidência de juros na apuração do valor consolidado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n°. 113/2021, uma vez que a incidência de juros + correção até 09/12/2021 respeita as alterações normativas no ordenamento jurídico, a segurança jurídica e a coisa julgada.
6. Recurso conhecido e improvido.